Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-12.2004.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000021-12.2004.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA - CNPJ: 33.720.152/0001-18 (AGRAVADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (AGRAVADO), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (AGRAVADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000021-12.2004.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000021-12.2004.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
apresentado por
Estado de Mato Grosso
(
id. 213037157)
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte agravante, em desfavor da sentença proferida na
Execução Fiscal nº 0000021-12.2004.8.11.0015, promovida contra
Trese Distribuidora de Veículos Peças Ltda e Outros
(id. 206509150).

O Agravante alega que,
o prazo prescricional intercorrente na fase citatória do processo executivo restou devidamente interrompido com a citação, por carta precatória, da parte devedora, uma vez que realizada dentro do quinquênio legal.

Diz que,
ao contrário do fundamentado na decisão monocrática, verifica-se que o prazo prescricional intercorrente sequer se reiniciou no presente processo executivo para os responsáveis Antonio e Oliveira Gonçalves Preza e Scheila Maria de Oliveira Preza Moreno e a empresa TRESE DIST DE VEICULOS PECAS LTDA , uma vez que o petitório da parte exequente pugnando pela penhora on-line de eventual numerário a ser encontrado nas contas bancárias e/ou aplicações financeiras não foi apreciado pelo juízo a quo
.

Afirma que,
considerando que a realização da diligência é requisito intrínseco para a análise da ocorrência da prescrição intercorrente, constata-se que o prazo prescricional restou devidamente interrompido na fase citatória e até o momento não foi novamente iniciado
.

Por tais motivos, requer a retratação ou reforma pelo Colegiado, para reforma da decisão monocrática e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000021-12.2004.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
, que visava a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da
Execução Fiscal nº 0000021-12.2004.8.11.0015
, ajuizada pela Fazenda Pública contra
Trese Distribuidora de Veículos Peças Ltda e Outros
.

Constou na sentença (id. 189848248) que:

“(...)

Compulsando os autos, extrai-se, em linhas gerais, que a presente demanda foi proposta em 05 de janeiro de 2004 e que até o presente momento do crédito foi satisfeito, seja pelo pagamento voluntário dos Executados, seja pela constrição de bens dos mesmos.

Por fim, o Exequente vem postulando aos autos pela “pesquisa RENAJUD e INFOJUD, expedição de ofício a RFB, ao Banco Central Sobre Valores do Sistema de Informações de Valores a Receber – SVR, às corretoras de criptomoedas, às registradoras sobre os possíveis recebíveis do(s) executado(s), às Instituições Bancárias e a inclusão do nome da Executada nos cadastros de proteção ao crédito via SERASAJUD e na Central Nacional de Indisponibilidade CNI” (ID. 92643215).

(...)

In casu”, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”.

(...)

“Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.”

Nas razões do Agravo Interno o Estado de Mato Grosso alega que não ocorreu a prescrição,
e que cabe, portanto, a reforma da decisão agravada.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

Pelo que se observa, o despacho inicial foi proferido no ID nº 189848234 – fl. 100, sendo que, em sequência, é expedida o mandado de citação (ID nº 189848234 – fl. 102), a retornar no mesmo ID, a apontar a não localização do Devedor,

A Fazenda Pública tem ciência acerca da não localização do Devedor em 26-3-2004 (ID nº 189848234 – fls. 110/112), este que é o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente.

Ao compulsar o feito, não se observa qualquer circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, porquanto, a fase inicial de suspensão se encerra em 26-3-2005, e a fase de arquivamento tem início, pelo que, decorridos 5 (cinco) anos, em 26-3-2010, perfectibiliza-se a prescrição intercorrente.

A Sentença, ainda, só foi proferida em 26-5-2023 (ID nº 189848248), logo, 13 (treze) anos após a real ocorrência do instituto.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.”

É necessário dispor que a decisão objurgada se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto
ocorreu
nos autos.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024